Tribunal: TJSP
Processo: 2064773-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CONTA DE DIFERENÇAS DE PRECATÓRIOS.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Hipótese em que deve ser aplicada a modulação dos efeitos das ADIns no 4357 e 4425 – Precatórios expedidos e pagos antes de 25.03.2015, marco final para a sobrevida do regime especial de pagamento de precatórios segundo as

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CONTA DE DIFERENÇAS DE PRECATÓRIOS.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Hipótese em que deve ser aplicada a modulação dos efeitos das ADIns no 4357 e 4425 – Precatórios expedidos e pagos antes de 25.03.2015, marco final para a sobrevida do regime especial de pagamento de precatórios segundo as prescrições da Lei no 11.960/2009, consoante decisão do Plenário do E. S.T.F..

JUROS MORATÓRIOS – PERÍODO DE INCIDÊNCIA – Não incidência dos juros no período de graça – Súmula Vinculante no 17 do S.T.F. e precedentes – TAXA DE JUROS – Índice de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, passando a incidir a taxa de 1% ao mês até o advento da Lei no 11.960/09, quando adotar-se-á a taxa de juros da caderneta de poupança – INCIDÊNCIA SOBRE VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - Honorária calculada em percentual sobre o valor executado (principal + juros) – Nova incidência de juros implicaria em anatocismo.

Agravo de instrumento provido.